Tribunal: STF
Processo: HC 88672
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALCANCE. O habeas corpus não sofre qualquer peia,
   sendo-lhe estranhos os institutos da prescrição, da decadência e
   da preclusão ante o fator tempo.
        APELAÇÃO - JULGAMENTO -
   INTIMAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA. A falta de intimação pessoal do
   defensor público para a sessão em que apregoado e julgado certo
   recurso torna insubsistente o acórdão proferido, pouco importando
   a passagem substancial de tempo, considerada a data da
   configuração do vício.